Tribunal: TJDFT
Processo: 0002937-60.2018.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
I - Inviável a desclassificação do crime de roubo circunstanciado para o de furto quando o acervo probatório demonstra que o réu, simulando portar uma arma de fogo, ordenou que a vítima lhe entregasse seus bens, o que foi suficiente para causar temor e reduzir as possibilidades de resistência.
II - Nos crimes contra o patrimônio praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos dos autos.
III - Recurso conhecido e desprovido.